Tribunal: TJBA
Processo: 8051410-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051410-09.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SERGIO DE OLIVEIRA CONCEICAO Advogado(s): ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO RELATIVO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 98, DO CPC. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AFASTADA A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. OPORTUNIZADA À PARTE PROVA DA CONDIÇÃO DECLARADA. ART. 99, §§ 2º E 3º DO CPC. INÉRCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I - O Código de Processo Civil de 2015, ao disciplinar as regras da gratuidade da justiça, manteve a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, consoante disposto no §3º, do art. 99, do referido diploma. Contudo, previu o Novel Código que o dever de provar o cabimento do pedido de gratuidade da justiça se impõe na hipótese de o juiz entender pela existência de elementos, nos autos, que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. II - A análise do caso em exame evidenciou a existência de elementos que suscitam dúvidas quanto aos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça para a recorrente. Assim, foi dada oportunidade para complementação documental, a teor do art. 99, §2º do CPC, quedando-se inerte o requerente. III - O pedido de dilação do prazo não possui fundamento, conquanto a alegação do patrono da parte, de dificuldade de localização do interessado, perdura desde o mês de março, conforme se verifica da origem. IV - Dada oportunidade para complementação documental, a teor do art. 99, §2º do CPC, mas quedando-se inerte a requerente, há de ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça. V - A aceitação irrestrita de pedidos de justiça gratuita subverte o sistema de equilíbrio do processo que mobiliza recursos materiais e, além disso, incentiva a multiplicação de mecanismos protelatórios, inviabilizando a rápida entrega da prestação jurisdicional. VI - Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051410-09.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante SERGIO DE OLIVEIRA CONCEICAO e como agravado MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .